Tribunal: TJMT
Processo: 1075198-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075198-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RODRIGO ANTKIEWICZ TORRES - CPF: 043.757.441-54 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o atraso de 15 (quinze) horas para a chegada no destino final configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Em c
ontrarrazões, o recorrido aduz, preliminarmente, a ofensa do ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024